Tribunal: STF
Processo: RE 118451
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, BEM COMO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
RELATIVO A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, E QUE SUBIU A ESTA CORTE,
INDEPENDENTEMENTE DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, POR TER SIDO ADMITIDO
PELA LETRA 'A' DO INCISO III DO ARTIGO 119 EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/69.
- POR JÁ SE ENCONTRAREM OS AUTOS PRINCIPAIS NESTA CORTE E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO JÁ ESTAR ADMITIDO NO TOCANTE A TODAS AS ALEGAÇÕES
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS POR FORÇA DA SÚMULA 292,
TEM-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO CONVERTIDO, 'IPSO IURE', EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (QUANTO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL) E EM
RECURSO ESPECIAL (QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL)
INDEPENDENTEMENTE DA NECESSIDADE DO DESDOBRAMENTO MATERIAL DESSES
DOIS RECURSOS A SER FEITO PELO RECORRENTE, COMO SE FAZ MISTER
QUANDO O RECURSO ESPECIAL DEPENDE DE ADMISSAO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE DETERMINAR-SE A
REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA QUE ESTE
JULGUE A PARTE QUE SE CONVERTEU EM RECURSO ESPECIAL (A RELATIVA AS
ALEGAÇÕES DE OFENSA A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE DISSIDIO
REFERENTE TAMBÉM A LEGISLAÇÃO DESSA NATUREZA) NOS TERMOS DAS LETRAS
'A' E 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, E,
POSTERIORMENTE, DEVOLVA OS AUTOS A ESTA CORTE, A QUE COMPETIRA
JULGAR A PARTE QUE PERMENECEU COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU SEJA,
A RELATIVA A OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELA
RECORRENTE.